Tribunal: TCU
Processo: 021.819/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Petróleo Brasileiro S.A. relativa ao Exercício Financeiro de 2022

Inteiro teor:
Acórdão 669/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I; da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a" ; 207 e 214, inciso I; do Regimento Interno/TCU, aprovado pela Resolução n. 155/2002, em julgar regulares as contas dos Srs. José Mauro Ferreira Coelho, CPF XXX.379.667-XX; Caio Mário Paes de Andrade, CPF XXX.865.105-XX; Jonathas Assunção Salvador Nery de Castro, CPF XXX.040.291-XX; Gileno Gurjão Barreto, CPF XXX.099.595-XX; Ieda Aparecida de Moura Cagni, CPF XXX.132.251-XX; Luiz Henrique Caroli, CPF XXX.211.587-XX; Márcio Andrade Weber, CPF XXX.296.020-XX; Paulo Palaia Sica, CPF XXX.666.008-XX; Edison Antonio Costa Britto Garcia, CPF XXX.897.191-XX; Franscico Petros Oliveira Lima Papathanasiadis, CPF XXX.199.968-XX; José João Abdalla Filho, CPF XXX.730.788-XX; Marcelo Gasparino da Silva, CPF XXX.383.469-XX; Ricardo Soriano de Alencar, CPF XXX.468.451-XX; Murilo Marroquim de Souza, CPF XXX.198.184-XX; Juliano de Carvalho Dantas, CPF XXX.122.534-XX; Cynthia Santana Silveira, CPF XXX.401.457-XX; Joaquim Silva e Luna, CPF XXX.864.767-XX; Salvador Dahan, CPF XXX.672.828-XX; Claudio Rogerio Linassi Mastella, CPF XXX.834.870-XX; Eduardo Bacellar Leal Ferreira, CPF 265.598,.977-53; Marcelo Mesquita de Siqueira Filho, CPF XXX.406.977-XX; Sonia Julia Sulzbeck VillaLobos, CPF XXX.306.678-XX; Rodrigo de Mesquita Pereira, CPF XXX.622.518-XX; Rosangela Buzanelli Torres, CPF XXX.629.247-XX; João Henrique Rittershaussen, CPF XXX.522.316-XX; Rodrigo Costa Lima e Silva, CPF XXX.807.425-XX; Rodrigo Araújo Alves, CPF XXX.100.396-XX; Fernando Assumpção Borges, CPF XXX.382.706-XX; Ruy Flaks Schneider, CPF XXX.325.267-XX; Rafael Chaves Santos, CPF XXX.445.330-XX, dando-lhes quitação plena, conforme proposta da unidade técnica, ratificada pelo representante do Ministério Público junto a este Tribunal, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 021.819/2023-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2022) 1.1. Responsáveis: Caio Mario Paes de Andrade (XXX.865.105-XX) ; Claudio Rogerio Linassi Mastella (XXX.834.870-XX) ; Cynthia Santana Silveira (XXX.401.457-XX) ; Edison Antonio Costa Britto Garcia (XXX.897.191-XX) ; Eduardo Bacellar Leal Ferreira (XXX.598.977-XX) ; Fernando Assumpção Borges (XXX.382.706-XX) ; Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis (XXX.199.968-XX) ; Gileno Gurjão Barreto (XXX.099.595-XX) ; Ieda Aparecida de Moura Cagni (XXX.132.251-XX) ; Joao Henrique Rittershaussen (XXX.522.316-XX) ; Joaquim Silva e Luna (XXX.864.767-XX) ; Jonathas Assunção Salvador Nery de Castro (XXX.040.291-XX) ; Jose Joao Abdalla Filho (XXX.730.788-XX) ; Jose Mauro Ferreira Coelho (XXX.379.667-XX) ; Juliano de Carvalho Dantas (XXX.122.534-XX) ; Luiz Henrique Caroli (XXX.211.587-XX) ; Marcelo Gasparino da Silva (XXX.383.469-XX) ; Marcelo Mesquita de Siqueira Filho (XXX.406.977-XX) ; Marcio Andrade Weber (XXX.296.020-XX) ; Murilo Marroquim de Souza (XXX.198.184-XX) ; Paulo Palaia Sica (XXX.666.008-XX) ; Rafael Chaves Santos (XXX.445.330-XX) ; Ricardo Soriano de Alencar (XXX.468.451-XX) ; Rodrigo Araujo Alves (XXX.100.396-XX) ; Rodrigo Costa Lima e Silva (XXX.807.425-XX) ; Rodrigo de Mesquita Pereira (XXX.622.518-XX) ; Rosangela Buzanelli Torres (XXX.629.247-XX) ; Ruy Flaks Schneider (XXX.325.267-XX) ; Salvador Dahan (XXX.672.828-XX) ; Sonia Julia Sulzbeck Villalobos (XXX.306.678-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação à Petrobras e aos responsáveis; 1.7.2. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União.